Tribunal: TJDFT
Processo: 0024639-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024639-03.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: IBES LUIZ MOREIRA COSTA, YOSHIKO HINO, MARIA ESTER DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, GISEUDA SOBREIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE WILSON DE CAMARGO, RILDETE XAVIER DE SOUZA, CADMO CASTRO E SILVA, RAIMUNDA CALADO SILVA, ILCEA CALADO E SILVA, MARLI BOAVENTURA, AFONSO CELSO PAGANO FROSSARD, LENI QUEIROZ FROSSARD, ROBERTO ANTONIO COUTINHO, GOYA TEIXEIRA, IVANIR CARVALHO TEIXEIRA, MARIA DAS GRAÇAS FONSECA, JOSE DAS GRACAS TEODORO, AURICELIA MARIA ALVES CALDEIRA, TERESINHA DE JESUS SAAD MOURA, SOLON MOURA JUNIOR, ARNETE MONTEIRO DA SILVA, DIRCE MARIA GOMES GAMA, JOSE AUGUSTO PAIVA GAMA, CLAUDETHE ZONTA PASCOM, ELIANA DE SA MELLO, FAUSTO FERNANDES DE MELO, MARIA EMILIA DE SA MELLO, LAIR CHAVES CABRAL, ADEMILDE DE OLIVEIRA CABRAL, FRANCISCO AUGUSTO AFONSO, ROSA DE LOURDES BARROS GARCIA, HELDER LUCIO REGO D E C I S Ã O Ao ID 36158326, o DISTRITO FEDERAL afirma não ter sido intimado, na qualidade de terceiro interessado, do acórdão proferido. Assim, pugna pela “anulação do ato que certificou o trânsito em julgado, para intimar o Distrito Federal do referido acórdão, com o que será aberta a possibilidade de interposição de recursos extremos. ” Na petição sob o ID 36608026, os recorridos afirmam que o Distrito Federal nunca participou do processo, sequer como interessado, não se mostrando cabível o pleito de reabertura do prazo recursal. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o ente distrital não atuou no feito, nem mesmo na qualidade de terceiro interessado. Denota-se, ademais, que os embargos de declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB (id 26754398) foram subscritos pela mesma Procuradora que assinou a petição supramencionada em nome do Distrito Federal, Dra. Tatiana Barbosa Duarte, inscrita na OAB/DF 14.459. Ocorre que, mesmo diante do não provimento dos aclaratórios (ID 28163039), a CODHAB, devidamente intimada por intermédio de sua representante legal, deixou de interpor o recurso cabível, havendo, por conseguinte, o trânsito em julgado, ocorrido em 21/09/2021, conforme certidão de ID 28992438. Nesse contexto, não prospera o pleito formulado, razão pela qual INDEFIRO-O. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à instância de origem para as providências de praxe. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora